Tribunal: TJSP
Processo: 2007200-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu a penhora dos veículos dos agravantes - Pretensão de reforma - Situação que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 833, V do CPC - A regra geral é a penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas - A exceção é para os bens necessários às atividades dos empresários individuais, das pequenas e microempresas, o que não foi demonstrado nos autos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu a penhora dos veículos dos agravantes - Pretensão de reforma - Situação que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 833, V do CPC - A regra geral é a penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas - A exceção é para os bens necessários às atividades dos empresários individuais, das pequenas e microempresas, o que não foi demonstrado nos autos - Ademais, além dos bens sobre os quais recaiu a constrição, é possuidor de outros cinco os quais não se encontram penhorados - Possibilidade de subsistência da constrição, nos termos do artigo 835, inciso XII do CPC - Precedentes do C.STJ - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido para determinar que a constrição recaia sobre os veículos GM/Classic, placas DHS 1626, ano de fabricação 2006, modelo 2006 e sobre os direitos que os executados detém sobre o veículo Camioneta Fiat/Strada Working, placas FXE 0828, ano de fabricação 2015, modelo 2015, este alienado fiduciariamente ao Bradesco Adm. Cons. Ltda., levantando-se a penhora que recaiu sobre o veículo Camioneta Fiat/Strada Working, placas FHP 8263, ano de fabricação 2012, modelo 2013, alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil S.A. e sobre o Caminhão VW/12.140T, placas HMG 0034, ano de fabricação 1998, modelo 1999.